Tribunal: TJES
Processo: 5001568-48.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001568-48.2025.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001568-48.2025.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40, IV E VI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS MAGNO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 33, c/c artigo 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da guarda de entorpecentes, armas, munições e acessórios, em contexto de conexão com crime doloso contra a vida, imputado a outros corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à insurgência contra a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia do recorrente pelo crime conexo de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal exige a demonstração de sucumbência e utilidade do provimento, inexistindo quando a decisão impugnada não é desfavorável à parte recorrente.

4.

O recorrente foi pronunciado exclusivamente pelo delito de tráfico de drogas, inexistindo sucumbência quanto ao crime doloso contra a vida, o que afasta o conhecimento do recurso nesse ponto.

5.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

6.

A materialidade do delito de tráfico de drogas resta evidenciada pela apreensão dos entorpecentes, pelos laudos periciais e pela prova testemunhal produzida.

7.

Os entorpecentes foram encontrados em residência compartilhada pelo recorrente, circunstância que configura indícios suficientes de posse ou guarda para fins de pronúncia.

8.

A assunção isolada da posse da droga por corréu, em sede policial, não é suficiente para afastar, nesta fase processual, os indícios de autoria em relação ao recorrente.

9.

Eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de sucumbência impede o conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

2.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se submetendo ao princípio do in dubio pro reo.

3.
A apreensão de drogas em residência compartilhada configura indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0022277-22.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rogério Rodrigues
de Almeida, j. 07.03.2025;

RJTJSP 115/229.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5001568-48.2025.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de

CARLOS MAGNO DOS SANTOS MACHADO JUNIOR
contra
a
decisão

de
id. nº 44788794

dos autos originários
,
da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Conceição da Barra
/ES,
que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 33, c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06.

Consta da inicial
de
id nº 37020662
(dos autos originários), que por volta das
11
h
0
0min do dia
27
de
novembro
de
2023
, na Rua
Cajueiro
, Bairro
Santo Amaro
,
Conceição da Barra/ES
,
Carlos Mayke Souto Machado
,
Ricardo da Si
l
va Pereira e Isac Ferreira da Conceição
, em união de desígnios entre si e com o adolescente até então identificado apenas como Lucas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar as vítimas
Ronaldo Carlos Inacio da Silva e Maicon Eduardo Pardim de Vasconcelos
, apenas não logrando êxito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Ademais, na mesma ocasião,
o recorrente
Carlos Magno dos Santos Machado Junior
,
Carlos Mayke Souto Machado e Ricardo da Si
l
va Pereira
, em união de desígnios entre si e com o adolescente até então identificado apenas como Lucas, mantinham guardadas, no interior da residência dos dois primeiros e na do último, extensa quantidade de entorpecentes destinados ao tráfico de drogas. Ainda, guardavam na residência dos primeiros arma de fogo, munições e acessórios, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi denunciado, sendo que, após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de
id nº 61527113 (dos autos originários)
, postula
pela impronúncia
do recorrente
, alegando
insuficiência de provas de autoria pelo delito de tentativa de homicídio.
Requer,
também,
a exclusão da imputação pelo crime de tráfico de drogas ante a
inexistência de provas quanto
à autoria d
o
recorrente

e violação do artigo 413 do CPP
.

Pois bem.

Sem delongas,
deixo de conhecer
o pleito em relação ao delito de tentativa de homicídio. Tendo o recorrente sido pronunciado exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, inexiste sucumbência à parte no tocante ao crime doloso contra a vida. Sendo assim, evidente a ausência de interesse recursal neste ponto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. SITUAÇÃO FAVORÁVEL À DEFESA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O interesse recursal é requisito indispensável à admissibilidade do recurso, configurando-se pela conjugação da sucumbência e da utilidade prática decorrente do provimento.

2. Reconhecida a extinção da punibilidade em primeiro grau, inexistia sucumbência ou prejuízo concreto à Defesa no momento da interposição do recurso de apelação, razão pela qual se verifica a ausência de interesse recursal.

3. A superveniência de decisão desfavorável, em julgamento de recurso interposto pela parte contrária, não tem o condão de suprir a ausência de interesse recursal originário.

4.
Recurso não conhecido
.

(TJES, Apelação Criminal 0022277-22.2012.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rogerio Rodrigues de Almeida, Data do julgamento: 07/03/2025)

Seguindo o feito, a defesa requer a impronúncia do recorrente pelo delito conexo de tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade é evidente diante da apreensão das drogas, dos laudos juntados e da prova testemunhal.
No que tange às alegações de inexistência de provas de autoria,
os entorpecentes foram encontrados na residência comum do recorrente e de seu irmão, o que
gera indícios de posse ou guarda
.

E
mbora o irmão do recorrente tenha assumido a posse da droga
na esfera policial
, ela não autoriza, nesta via estreita de recurso,
a convicção sobre a autoria
.

Assim, caberá ao Conselho de Sentença
apreciar e valorar o contexto probatório
produzido durante a instrução
,
onde
as teses da defesa terão plena eficácia para buscar a absolvição.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)